Tribunal: TJBA
Processo: 8027329-59.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027329-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ADAILTON OLIVEIRA SILVA Advogado(s): SILVIMAR CHARLLES LIMA DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE FEIRA DE SANTANA - BA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E DEMORA NA REALIZAÇÃO DO ATO. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO (AGRAVO EM EXECUÇÃO). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. WRIT NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de apenado que, beneficiado com trabalho externo e prisão domiciliar monitorada, foi recolhido novamente ao cárcere em razão de denúncia anônima de falta grave (uso de drogas). A defesa alegou nulidade da regressão cautelar por ausência de audiência de justificação prévia e excesso de prazo superior a 70 dias sem designação do ato, além das precárias condições do Conjunto Penal de Feira de Santana. O Juízo de Execução informou que designou audiência para a primeira data disponível, e o Ministério Público opinou pelo não conhecimento da ordem, diante da existência de recurso próprio (agravo em execução). II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é cabível habeas corpus para impugnar decisão de regressão cautelar de regime, em razão de alegada ausência de audiência de justificação e demora na sua realização, ou se deve ser utilizado o agravo em execução (art. 197 da LEP). III. Razões de decidir O habeas corpus não se presta como substitutivo de recurso próprio, sendo cabível apenas em situações de flagrante ilegalidade. A decisão que determinou a regressão cautelar encontra-se fundamentada, e não há manifesta ilegalidade, pois, conforme informes prestados, o juízo de origem já realizou a audiência de justificação. Jurisprudência consolidada do STF, STJ e deste Tribunal veda o uso do habeas corpus como sucedâneo do agravo em execução. IV. Dispositivo e tese Habeas corpus não conhecido. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso de agravo em execução previsto no art. 197 da LEP. 2. Ausente flagrante ilegalidade ou decisão teratológica, não há hipótese de concessão da ordem de ofício.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, art. 197. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 30.10.2018; STJ, HC 582.577/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 23.06.2020; TJBA, HC nº 8013841-13.2020.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, 1ª Câmara Criminal, j. 04.08.2020. ACÓRDÃO Vistos, discutidos e relatados os autos do Habeas Corpus n° 8027329-59.2025.8.05.0000, em que figuram como paciente ADAILTON OLIVEIRA SILVA, e como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara de Execuções Penais de Feira de Santana. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Desembargador Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR